Tribunal: TJES
Processo: 5000575-26.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000575-26.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ROQUE SABBADINI DA SILVA
AGRAVADO: GIANCARLO PEDRONI DEL PIERO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no Agravo de Instrumento Nº 5000575-26.2020.8.08.0000

Recorrente: José Roque Sabbadini da Silva

Recorrido: Giancarlo Pedroni Del Piero

Relator: Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho

RELATÓRIO

JOSÉ ROQUE SABBADINI DA SILVA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em virtude de
DECISÃO
, proferida pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, nos autos do
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo Agravante em face da
DECISÃO
proferida pelo douto
Juízo da 1ª (Primeira) Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares - ES
, no contexto do pedido de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, proposto por
GIANCARLO PEDRONI DEL PIERO
em desfavor do Recorrente, cujo
decisum
houve por bem indeferir o pedido de gratuidade de justiça, formulado pelo Agravante, ordenando a sua intimação para, em 10 (dez) dias, promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais, sustentou o Recorrente, em resumo, que
“
restou cabalmente comprovado que o Agravante se encontra impossibilitado de desenvolver qualquer atividade que possa lhe prover recursos, pois atualmente se encontra em tratamento psiquiátrico em regime ambulatorial, conforme laudos médicos carreados aos autos”,
bem como, que houve
“(...) uma diminuição de aproximadamente 40% (quarenta por cento) da única fonte de renda do Agravante, em decorrência da crise instalada pela pandemia do coronavírus”
, advinda de 02 (dois) imóveis de sua propriedade.
Desta forma, pugnou pelo provimento recursal para reformar a Decisão agravada, a fim de que seja
“
concedido ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça, sob a égide do art. 99 e ss do CPC”.

É o Relatório, em síntese. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de novembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no Agravo de Instrumento Nº 5000575-26.2020.8.08.0000

Recorrente: José Roque Sabbadini da Silva

Recorrido: Giancarlo Pedroni Del Piero

Relator: Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho

VOTO

Conforme relatado,
JOSÉ ROQUE SABBADINI DA SILVA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em virtude de
DECISÃO
, proferida pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, nos autos do
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo Agravante em face da
DECISÃO
proferida pelo douto
Juízo da 1ª (Primeira) Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares - ES
, no contexto do pedido de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, proposto por
GIANCARLO PEDRONI DEL PIERO
em desfavor do Recorrente, cujo
decisum
houve por bem indeferir o pedido de gratuidade de justiça, formulado pelo Agravante, ordenando a sua intimação para, em 10 (dez) dias, promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais, sustentou o Recorrente, em resumo, que
“
restou cabalmente comprovado que o Agravante se encontra impossibilitado de desenvolver qualquer atividade que possa lhe prover recursos, pois atualmente se encontra em tratamento psiquiátrico em regime ambulatorial, conforme laudos médicos carreados aos autos”,
bem como, que houve
“(...) uma diminuição de aproximadamente 40% (quarenta por cento) da única fonte de renda do Agravante, em decorrência da crise instalada pela pandemia do coronavírus”
, advinda de 02 (dois) imóveis de sua propriedade.
Desta forma, pugnou pelo provimento recursal para reformar a Decisão agravada, a fim de que seja
“
concedido ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça, sob a égide do art. 99 e ss do CPC”.

Com efeito, cumpre transcrever, inicialmente, o conteúdo do
decisum
agravado, com vista a integrar o presente Voto,
verbis
:

“(...)

Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que provarem a insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Assim, relativamente às pessoas naturais, o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil (correspondente ao artigo 4º, da Lei Federal nº 1.060/1950), manteve a regra de que a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela Parte,
não subsistindo dúvidas que tal declaração possui presunção relativa de veracidade, podendo, inclusive, o Órgão Julgador, ante indícios de capacidade econômica para o custeio das despesas processuais, determinar que a parte postulante demonstre, objetivamente, a sua condição de miserabilidade, na forma do citado artigo 99, § 2º,
verbis
:

“
Artigo 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o
.
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

In casu
,
esta Relatoria proferiu Despacho, determinando a intimação do Recorrente para comprovar a sua alegada hipossuficiência econômica para o custeio do preparo recursal, apontando os seguintes fatos,
verbatium
:

“(...)

No caso
,
o Recorrente pugnou pela concessão do benefício da gratuidade, apresentando, para tanto, Declaração de Hipossuficiência, firmada em 14.08.2017, bem como, cópia de Relatório de Internação Ambulatorial datado de Dezembro de 2019, deixando, por outro lado, de juntar provas a respeito de sua alegada atividade profissional como “autônomo”.

Desta forma, nota-se que os documentos juntados, aos autos, pelo Recorrente, alusivos à suposta incapacidade financeira para o custeio do preparo não são contemporâneos à interposição deste Agravo de Instrumento, havendo informações, ainda,
in casu
, de que, no ano de 2013, o Agravante teria adquirido um veículo automotor no valor aproximado de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais), não sendo tal documentação, portanto, suficiente para evidenciar a situação financeira atual do Agravante”.

Diante disso, regularmente intimado para a apresentação de provas objetivas e atuais da alegada incapacidade financeira,
o
Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia
,
porquanto juntou, aos autos, a cópia de sua Declaração de Imposto de Renda (Ano-Calendário 2019), evidenciando percepção anual de renda bruta no total aproximado de R$ 104.600,00 (cento e quatro mil e seiscentos reais), além de possuir disponibilidade financeira de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), aproximadamente, não tendo comprovado, objetivamente, ainda, o valor atual dos aluguéis que percebe em virtude da locação de 02 (dois imóveis) de sua propriedade. Ademais, não há provas de que os gastos atuais com tratamentos médicos comprometeriam, de forma substancial, a sua renda mensal.

Portanto,
não vislumbro
razões à concessão da gratuidade, em grau recursal, haja vista que os elementos de prova não são aptos ao deferimento do benefício
.

Não obstante, cumpre registrar que, ainda que indeferido o requerimento de gratuidade,
não se pode declarar,
incontinenti
, a deserção do Recurso, por ausência de preparo, sem que seja oportunizado ao Recorrente o seu efetivo recolhimento
.

Este é, inclusive, o entendimento perfilhado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PREPARO NO CASO DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE.
1. Indeferido o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, deve-se possibilitar ao recorrente a abertura de prazo para o pagamento do numerário correspondente ao preparo
. 2. Recurso especial conhecido e provido.”
(
STJ
; REsp 1.629.405; Proc. 2016/0254468-1; MT; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; DJE 03/11/2016)

Isto posto,
INDEFIRO o benefício da Assistência Judiciária Gratuita,
em grau recursal
.

(...)
Vitória-ES, 08 de junho de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

Com efeito, analisando as razões deste Recurso, não verifico fundamentos à modificação da Decisão agravada.

Isto porque, embora o Recorrente tenha sustentando sua incapacidade financeira para o recolhimento do preparo recursal, certo é que, conforme ressaltado no
decisum
agravado, o Recorrente não comprovou, objetivamente, o valor atual dos aluguéis que percebe em virtude da locação de 02 (dois) imóveis de sua propriedade, ainda que alegue a redução mensal de 40% (quarenta por cento) desses rendimentos em virtude da crise ocasionada pela propagação do Novo Coronavírus.

Ademais, o Recorrente não demonstrou, nos autos, que não mais possuiria, atualmente, o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), aproximadamente, a título de disponibilidade financeira declarada em seu Imposto de Renda, deixando, ainda, de comprovar os gastos atuais com tratamentos médicos comprometeriam, de forma substancial, a sua renda mensal.

Em sendo assim, não há falar-se em reforma da Decisão agravada, sendo insuficientes as provas apresentadas, pela parte Recorrente, para comprovar a alegada incapacidade financeira para o custeio do preparo recursal.

Isto posto,
conheço

do presente Recurso de Agravo Interno e, no mérito,
nego-lhe provimento
,
mantendo incólume a Decisão agravada, conforme o teor da fundamentação retroaduzida.

É como

voto
.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no Agravo de Instrumento Nº 5000575-26.2020.8.08.0000

Recorrente: José Roque Sabbadini da Silva

Recorrido: Giancarlo Pedroni Del Piero

Relator: Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho

ACÓRDÃO

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao artigo 4º, da Lei nº 1.060/50), manteve a regra de que a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte,
não subsistindo dúvidas que tal declaração possui presunção relativa de veracidade, dessa forma, referida Declaração poderá vir a ser desconstituída no caso de a parte contrária demonstrar sua inveracidade, ou, ainda, nos casos em que o próprio Juiz, em cotejo com as demais provas constantes dos autos, aferir a capacidade econômica do pleiteante.

II.
No caso em tela, embora o Recorrente tenha sustentando sua incapacidade financeira para o recolhimento do preparo recursal, certo é que a parte Agravante não comprovou, objetivamente, nos autos, o valor atual dos aluguéis que percebe em virtude da locação de 02 (dois) imóveis de sua propriedade, ainda que alegue a redução mensal de 40% (quarenta por cento) desses rendimentos em virtude da crise ocasionada pela propagação do Novo Coronavírus. Ademais, o Recorrente não demonstrou, nos autos, que não mais possuiria, atualmente, o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), aproximadamente, a título de disponibilidade financeira declarada em seu Imposto de Renda, deixando, ainda, de comprovar os gastos atuais com tratamentos médicos comprometeriam, de forma substancial, a sua renda mensal. Em sendo assim, restou afastada a pretensão de reforma da Decisão agravada, sendo insuficientes as provas apresentadas, pela parte Recorrente, para comprovar a alegada incapacidade financeira para o custeio do preparo recursal.

III.

Recurso de

Agravo Interno conhecido e improvido
”.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, conforme o teor da fundamentação retroaduzida.